Tribunal: TJPA
Processo: 0012534-58.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012534-58.2018.8.14.0008

APELANTE: JHONATAN NASCIMENTO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E V
,
DO CPB. REQUERIDA
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.

Mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Precedentes citados.
REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Pena base redefinida para importe menor, bem como a pena definitiva.
REQUERIDO
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo juízo da execução.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Jhonatan Nascimento Barbosa
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena,
que o condenou à pena de

10 (dez) anos de reclusão e 200 dias-multa,
por infringirem a conduta prevista
no

a
rt. 157, § 2º e § 2º-A, I, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia presente à ID 12376985 que
no dia 26/10/2018, por volta das 11hs, o denunciado, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, tomou por assalto as vítimas Amsterdan Henrique Saaba da Sila e Rosane do Socorro Pinto, subtraindo todos seus bens, empreendendo fuga logo em seguida.

A polícia, em diligência, conseguiu localizar e prender o acusado.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença condenatória.

Em razões recursais, ID
12377029
,
requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido, por entender que não há razão para uma reprimenda tão alta, além do que, deve ser excluída a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, pois não há qualquer comprovação dessa arma no presente processo.

Por último, pleiteia a isenção do pagamento da pena de multa, por ser o recorrente pessoa pobre, no sentido da lei.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douta Procurador de Justiça, Geraldo Mendonça da Rocha, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que a pena base do recorrente seja revista.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido, por entender que não há razão para uma reprimenda tão alta, além do que, deve ser excluída a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, pois não há qualquer comprovação dessa arma no presente processo.

A dosimetria penal foi formulada pelo juízo a quo nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 12377028)
:

“O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
possui antecedentes criminais nos termos da Sumula 444 do STJ
; a
personalidade desvirtuada
, pois mesmo havendo condenação, continuou a delinquir;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica
em detrimento de outrem, são desfavoráveis;
as circunstâncias são reprováveis
, pois houve ameaça a vítima;
a consequência é grave
, uma vez que a res não foi recuperada e ainda
não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso
. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis,
fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 ANOS de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Há da confissão, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 05 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa.
Há a reincidência, pelo que aumento de 06 meses e de 30 dias multa
, resultando em 06 anos e 120 dias multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no §2-A I do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 2/3 (dois terços), e fixando a pena no montante de 10 (dez) anos de reclusão, e 200 dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.”
Grifei e destaquei

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Pois bem, em uma análise do que acima se mostrou, vejo que o magistrado a quo incorreu em equívoco, valorando algumas circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal incriminador, além de ser constatado bis in idem, já que o fato do apelante não ser mais réu primário foi valorado duas vezes, uma na primeira fase, e outra na segunda, como circunstância agravante da pena, o que deve ser corrigido nesta esfera judicial.

Logo, por constatar que ainda restou comprovada uma circunstância judicial em desfavor do denunciado, qual seja, as consequências do crime, já que os bens subtraídos não foram recuperados, imponho a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, ou seja, 1/6 (um sexto) de aumento para a circunstância negativada, tudo na esteira do entendimento já sedimentado junto ao STJ em casos similares.

Constata-se a presença da atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, motivo este que compenso uma pela outra, mantendo a pena intermediária no mesmo importe definido para a pena base.

Na terceira fase, presente se mostra a causa de aumento de pena prevista no §2-A I do art. 157, do Código Penal,
razão esta que elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 33 dias multa, quantum este que torno definitivo
, por não existir nenhuma outra causa de aumento ou diminuição de pena nos autos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

No que se refere a pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo
quando da prática delitiva, em virtude desta não ter sido apreendida nem periciada no processo, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que a vítima narrou, em seu depoimento em juízo, que o denunciado a abordou e a ameaçou com uma arma de fogo, para que pudesse subtrair seus bens pessoais, fato este narrado de forma clara pelo ofendido nos autos, sendo, neste caso, sua palavra o necessário para embasar tal causa de aumento de pena, já que em crimes dessa natureza, o emprego de arma de fogo poderá ser provado por outros meios, entre eles o testemunhal, que comprove o efetivo emprego da arma no crime praticado.

Nesse sentido já se manifestou por diversas vezes o próprio STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] 7. Writ não conhecido. (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Por último, no que se refere a requerida isenção do pagamento da pena de multa, por ser o recorrente pessoa pobre, no sentido da lei.

Pois bem, a requerida isenção da pena de pagamento de dias multa imposta nos autos não se mostra possível
, por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução. No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado bem abaixo de seu mínimo permitido, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal. No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redefinindo a pena base, bem como a pena final aplicada ao recorrente, mas mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/03/2024